Tribunal: TJSP
Processo: 1004352-52.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inscrição indevida – Prova da origem do débito negativado – Ré que demonstrou que cedeu os créditos à apelada – Dano moral inexistente - Recurso nesta parte improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Conduta da apelante que se enquadra naquelas previstas nos incisos II e IV, do art. 80 do Código de Processo Civil – Hipótese em que o valor da multa fixado

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inscrição indevida – Prova da origem do débito negativado – Ré que demonstrou que cedeu os créditos à apelada – Dano moral inexistente - Recurso nesta parte improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Conduta da apelante que se enquadra naquelas previstas nos incisos II e IV, do art. 80 do Código de Processo Civil – Hipótese em que o valor da multa fixado deverá ser reduzido para 1% sobre o valor da causa, nos termos dos parâmetros previstos no art. 81 do mesmo diploma legal – Recurso, nesta parte, parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004352-52.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante LETICIA
BARBOZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004352-52.2019.8.26.0152 -Voto no 48518
2
VOTO No: 48518
APEL. No: 1004352-52.2019.8.26.0152
COMARCA : COTIA
APTE : LETICIA BARBOZA DA SILVA
APDA : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS

“RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral
Inscrição
indevida
Prova da origem do débito negativado Ré que
demonstrou que cedeu os créditos à apelada
Dano moral
inexistente - Recurso nesta parte improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Conduta da apelante que se enquadra
naquelas previstas nos incisos II e IV, do art. 80 do Código de
Processo Civil Hipótese em que o valor da multa fixado deverá
ser reduzido para 1% sobre o valor da causa, nos termos dos
parâmetros previstos no art. 81 do mesmo diploma legal

Recurso, nesta parte, parcialmente provido.”

1)Insurge-se
a
apelante
contra
sentença que julgou improcedente ação declaratória
de inexistência de débito com pedido de indenização
por morais que moveu contra o apelado, alegando em
síntese que não há comprovação de dívida existente
entre as partes; foram juntadas tão somente telas
sistêmicas; não foi demonstrada a cessão de crédito
entre a “Pernambucanas” e o apelado; não foi
apresentado
documento
idôneo
para
legitimar
a
inscrição; não foi notificada do apontamento, nos
termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor, ou da cessão de crédito, nos termos do
art. 290 do Código Civil; a cobrança é irregular;
patente o dano moral que é “in re ipsa”; não houve
litigância de má-fé, pois a Constituição garante o
acesso dos cidadãos ao Poder Judiciário; deve ser
afastada a multa aplicada.
Beneficiária da Justiça gratuita.
Não houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004352-52.2019.8.26.0152 -Voto no 48518
3
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Pretende a apelante a reforma da
r.sentença que julgou improcedente ação declaratória
de inexistência de débito com pedido de indenização
por danos morais proposta contra o apelado.
Relatou,
na
petição
inicial,
que
desconhece o débito que deu origem à negativação de
fls. 17/18 e que não foi notificada.
Sobreveio a r. sentença, tendo o MM.
Juiz “a quo” julgado improcedente a demanda.
Deve ser mantida a r. sentença.
Em que pesem as alegações da apelante,
bem como a incidência das disposições do Código de
Defesa do Consumidor no presente caso, razão não lhe
assiste.
Isso porque, o réu-apelado demonstrou
os fatos impeditivos do seu direito, apresentando a
assinatura da autora na adesão ao contrato de cartão
de crédito da “Casas Pernambucanas” (fls. 29).
Nos termos do art. 373, II, do Código
de Processo Civil, tais documentos demonstram de
forma efetiva a origem da dívida.
Ensina-nos MISAEL MONTENEGRO FILHO
que:
“Ao
suscitar
a
ocorrência
de
qualquer dos fatos em exame, o réu atrai
para si a responsabilidade de prová-los. Não
se liberando do encargo processual, convive
com a prolação da sentença de procedência da
ação
ou
dos
pedidos,
contra
as
suas
pretensões.”.(CURSO DE DIREITO PROCESSUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004352-52.2019.8.26.0152 -Voto no 48518
4
CIVIL Teoria Geral do Processo e Processo
de Conhecimento 4a ed. - São Paulo - Atlas
2 007 pág. 410)
Por sua vez, a autora-apelante não
juntou aos autos a prova da quitação do débito que
deu ensejo à negativação do seu nome.
No tocante à alegação de invalidade da
cobrança em razão da ausência de notificação da
cessão de crédito, razão também não assiste à
autora.
Isso porque, a ausência de notificação
não invalida o débito.
Nesse sentido já decidiu este E.
Tribunal:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Cessão de
crédito - Reconhecimento da existência de
relação
jurídica,
bem
como
dívida
pendente, com o cedente - Inexistência de
comprovação
da
quitação
do
débito
-
Ausência de notificação do devedor em
relação à cessão que não acarreta a
invalidade do negócio - Inscrição do nome
do devedor nos órgãos de proteção ao
crédito
que
encerra
mero
exercício
regular de direito - Dano moral não
configurado - Improcedência mantida -
Recurso
não
provido.”(Apel.
no
1097853-32.2013.8.26.0100

5a
C.
de
Direito
Privado

Des.
Rel.
MOREIRA
VIEGAS - j. 11.02.2 015)
Ademais, com o advento da Súmula 359
do STJ pacificou-se o entendimento de que tão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004352-52.2019.8.26.0152 -Voto no 48518
5
somente o detentor do cadastro de consumidores, e
não o credor que inseriu o nome do devedor no
cadastro, é que se obriga à comunicação prevista no
art. 43, § 2o, do CDC:
“Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro
de
Proteção
ao
Crédito
a
notificação do devedor antes de proceder à
inscrição.”
Dessarte, diante da inverossimilhança
das alegações, bem como diante da idoneidade dos
documentos supra, a improcedência da ação era mesmo
medida que se impunha.
Por fim, deve ser mantida a fixação da
multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a
conduta da apelante se enquadra nas hipóteses dos
incisos II e IV do art. 80 do Código de Processo
Civil.
Entretanto,

o
valor
deverá
ser
reduzido para 1% sobre o valor da causa, conforme os
parâmetros estabelecidos no art. 81 do referido
diploma legal.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para 15% do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observando-se ainda o disposto no
art. 98, § 3o do mesmo diploma legal por ser a
apelante beneficiária da Justiça gratuita.
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator